Tribunal: TJSP
Processo: 1016927-40.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE – SAMU – ÓBITO - NEGLIGÊNCIA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausência de demonstração do direito reclamado na lide, bem como, do necessário e imprescindível nexo de causalidade, entre os fatos e o resultado alcançado. 2. O

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ATENDIMENTO MÓVEL DE SAÚDE – SAMU – ÓBITO - NEGLIGÊNCIA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausência de demonstração do direito reclamado na lide, bem como, do necessário e imprescindível nexo de causalidade, entre os fatos e o resultado alcançado. 2. O evento descrito na petição inicial não decorre de negligência do preposto da parte ré, conforme o resultado da prova pericial produzida nos autos, durante a instrução do processo, sob o crivo do contraditório. 3. Danos morais, passíveis de reconhecimento e reparação, não caracterizados. 4. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 5. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, ratificada. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000508992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1016927-40.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CARMINDA DE LIMA FAUSTO, ELISABETH FERREIRA DE CARVALHO,
ERIKA FERREIRA DE CARVALHO e ELIZANGELA FERREIRA DE
CARVALHO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 25595
APELAÇÃO No 1016927-40.2015.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTES: Carminda de Lima Fausto e outras (Justiça
Gratuita)
APELADA: Prefeitura do Município de São Paulo
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Fernanda Cristina da Silva Ferraz
Lima Cabral
RECURSO
DE
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO COMUM
RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO
ATENDIMENTO MÓVEL DE
SAÚDE
SAMU
ÓBITO - NEGLIGÊNCIA

PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO
A TÍTULO DE DANOS MORAIS IMPOSSIBILIDADE.
1. Ausência de demonstração do direito reclamado na lide,
bem como, do necessário e imprescindível nexo de
causalidade, entre os fatos e o resultado alcançado. 2. O
evento descrito na petição inicial não decorre de negligência
do preposto da parte ré, conforme o resultado da prova
pericial produzida nos autos, durante a instrução do
processo, sob o crivo do contraditório. 3. Danos morais,
passíveis
de
reconhecimento
e
reparação,
não
caracterizados. 4. Arbitramento dos honorários advocatícios
recursais, em favor da parte vencedora, a título de
observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15.
5. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em
Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida,
ratificada. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte
autora, desprovido, com observação.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a
r. sentença de fls. 230/234, que julgou improcedente a ação de
procedimento comum, objetivando o recebimento de indenização, a
título de danos morais, decorrentes do óbito de membro da família da
parte autora, por força da delonga verificada no atendimento móvel de
saúde prestado pelo SAMU. Em razão da sucumbência, a parte vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados no valor correspondente a 10% sobre
o montante atribuído à causa.
A parte autora, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, a inversão do resultado inicial da lide.

O recurso de apelação, tempestivo e dispensado de
preparo, em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita, foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte
autora, não merece provimento, devendo prevalecer a r. sentença de
Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto,
com observação.
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
objetivando o recebimento de indenização, a título de danos morais,
decorrentes do óbito de membro da família da parte autora, por força da
delonga verificada no atendimento móvel de saúde prestado pelo
SAMU.
Os elementos de convicção produzidos nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na
petição inicial. Isso porque, não há demonstração do imprescindível e
necessário nexo de causalidade, entre os fatos e o resultado alcançado,
para a caracterização dos danos morais, passíveis de reconhecimento e
reparação.
Pois bem. O evento descrito na petição inicial não
decorre de negligência do preposto da parte ré. Afinal, o resultado da
prova pericial produzida nos autos, durante a instrução do processo, sob
o crivo do contraditório, não identificou a presença de quaisquer
irregularidades no atendimento prestado com a participação do SAMU,
relativamente ao problema de saúde experimentado pelo membro da
família da parte autora (fls. 206/216).
Confira-se, por oportuno, o seguinte:
“Portanto, o Periciando faleceu em 12/02/2013,
decorrente de Insuficiência Respiratória Aguda,
Acidente
Vascular
Cerebral
Hemorrágico,
Hipertensão
Arterial
Sistêmica,
não
havendo
elementos consistentes para se estabelecer Nexo com
a demora do atendimento prestado pelo SAMU.” (fls.
212, destaques acrescidos)
De outra parte, não sobreveio a impugnação
específica a respeito da assertiva constante da r. sentença impugnada, no
sentido de que a parte autora optou pelo encaminhamento direto do
respectivo membro da família ao Nosocômio, mediante a utilização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
meios próprios. E mais. O destino pretendido, localizado a 650 metros
da respectiva residência, foi alcançado, somente, em 1h30min,
aproximadamente.
Outrossim, como bem consignou o Digno Juízo a
quo:
“Como restou demonstrado, os sintomas iniciais que
levaram ao primeiro pedido de ambulância não
denotavam ainda a gravidade do caso do Sr. Manoel;
a partir do segundo chamado, quando a ocorrência já
desenhava o quadro de um possível AVC, que
demandava uma urgência de atendimento maior,
houve
uma
demora
de
aproximadamente
40
(quarenta) minutos para a ambulância chegar na
residência das autoras, tempo este considerado pelo
perito como razoável numa metrópole como São
Paulo.
Ocorre que antes que a ambulância chegasse no local
da emergência, as autoras optaram por levar o Sr.
Manoel ao hospital por meios próprios, e mesmo
residindo somente a 650 metros de distância,
conforme consulta realizada junto ao sítio do Google
Maps, deram entrada na emergência somente uma
hora e meia depois (fl. 52), e sequer esclareceram as
razões da referida demora, como havia sugerido o
perito (fl. 212).” (fls. 233)
Daí porque, é inocorrente o alegado defeito na
prestação do serviço público.
Finalmente, considerando o trabalho adicional do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
profissional e representante da parte vencedora, é imperioso o
arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de
observação, no valor correspondente a 2%, sobre o montante atribuído à
causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. E, observar-se-á, com
relação ao adimplemento, a regra do artigo 98, § 3o, do CPC/15.
Portanto,
a
improcedência
da
ação
de
procedimento comum era mesmo de absoluto rigor, não merecendo
nenhuma alteração, mas, com observação, no tocante ao arbitramento
dos honorários advocatícios recursais.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de apelação, apresentado pela parte autora, ratificando, na
íntegra, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, com observação.
FRANCISCO BIANCO
Relator